Tribunal: TJSP
Processo: 1015565-28.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Apelação. Compromisso compra e venda de imóvel. Vícios construtivos. Ação de reparação de danos morais e materiais. Procedência parcial. Inconformismo dos Autores insistindo na existência de danos materiais, decorrentes da desvalorização do imóvel. Cabimento. Laudo pericial comprova que o imóvel está localizado no subsolo, diferentemente, do previsto no contrato. Apuração de eventual

Ementa:
Apelação. Compromisso compra e venda de imóvel. Vícios construtivos. Ação de reparação de danos morais e materiais. Procedência parcial. Inconformismo dos Autores insistindo na existência de danos materiais, decorrentes da desvalorização do imóvel. Cabimento. Laudo pericial comprova que o imóvel está localizado no subsolo, diferentemente, do previsto no contrato. Apuração de eventual desvalorização em sede de liquidação de sentença. Irresignação da requerida acenando com a ausência de comprovação de pagamento dos juros de obra e inexistência de danos morais indenizáveis. Requer, subsidiariamente, a redução do montante fixado. Descabimento. Atraso na entrega do imóvel e cobrança dos juros de obra incontroversos. Reembolso dos juros de obra devido. Danos morais. Existência. Imóvel que apresentou diversos problemas pouco tempo após a entrega, necessitando de reformas para o seu pleno uso e gozo, conforme prova pericial produzida. Circunstância que desborda do mero aborrecimento, configurando evento apto a ensejar dano moral indenizável. Recurso da Ré desprovido e provido, em parte, o dos autores.